Tribunal: TJES
Processo: 0002010-87.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002010-87.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAISA DREYER

APELADO: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA POR DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTROVERSA A INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS AVENÇADAS PARA PAGAMENTO DO VEÍCULO, COM EXCEÇÃO DO SINAL OU ARRAS RECEBIDO PELA APELANTE NO INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 418. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro".

2. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

3. Portanto, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-la ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Dessa forma, assiste razão em parte à recorrente e antiga proprietária, devendo o apelado ressarcir os valores por ela comprovadamente pagos a título de IPVA e taxas de licenciamento, cujos fatos geradores tenham ocorrido no período em que o apelado e adquirente ficou na posse indevida do veículo sem contraprestação- o que deverá ser demonstrado em liquidação ou cumprimento de sentença.

4. Quanto ao suposto dano material pelo desgaste e desvalorização do veículo, não houve provas do fato apontado, o qual, como bem apontou o Magistrado a quo, foi genericamente aventado, tanto na petição inicial quanto na emenda à inicial, e sequer quantificado pela parte autora.

5. No que se refere aos danos morais, conquanto induvidosamente faltosa a conduta empreendida pelo apelado, não há se falar, na hipótese, em danos morais, porquanto não apontado qualquer desdobramento decorrente do inadimplemento ou da não transferência do veículo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que justifique indenização, sobretudo diante da responsabilidade solidária da apelante em comunicar a alienação.

6. Aplicação do disposto no art. 418 do Código Civil. Arras que não devem ser restituídas quando a rescisão contratual se der por culpa do comprador, como no presente caso. Retenção devida. Precedente.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TAISA DREYER
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que na ação indenizatória movida em face de
Sebastião Arone Colombo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para resolver o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com o restabelecimento do bem ao patrimônio da autora e sua reintegração na posse do automóvel objeto da lide; e por força da resolução, determinou que a autora devolvesse a 1ª parcela recebida, de R$ 3.000,00 de forma atualizada.

Em suas razões a parte autora sustenta, em suma: 1) Na presente demanda se extrai que a pretensão de reparação dos danos materiais vindicada pela Apelante, refere-se a desvalorização do veículo em discussão, no período em estava na posse do Apelado, além dos prejuízos que a Apelante obteve com os impostos, taxas e multas de responsabilidade do Apelado, no total de RS 1.910.91 e a própria deterioração do veículo demonstrada nas fotos anexadas aos autos; 2) Quanto a desvalorização, atribui-se o referido dano a quantia de R$ 6.232,00, conforme informações da tabela FIPE, já que o valor da venda do veículo em discussão, na época dos fatos, era de R$ 32.000,00, e com a sua desvalorização até a data de julho de 2017, passou para R$ 25.768,00, data em que a Apelante obteve a posse novamente do aludido veículo; 3) também merece reforma a sentença em relação aos danos morais, pois demonstrou-se nos autos a prática de diversos atos ilícitos realizados pelo Apelado em desfavor da Apelante, causando danos no período em que esteve na posse do veículo que vão além dos meros transtornos do dia a dia; 4) por fim, alega o descabimento da determinação de devolução da 1ª parcela recebida, pois foi a única parcela que recebeu das 10 avençadas, enquanto o apelado permaneceu indevidamente na posse do bem por dois anos.

A par de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Narra a apelante em sua exordial que, em agosto de 2015, mediante negociação verbal, efetivou a venda de seu veículo, VW Fox 1.0, ano 2011/2012, placa ODC 5336, ao réu, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), o qual seria pago em dez (10) parcelas, que venceriam no dia 15 de cada mês seguinte a transação, tendo o réu firmado dez (10) notas promissórias para garantir o débito.

Apesar da entrega do veículo, o apelado apenas pagou a primeira parcela (sinal) no valor de R$ 3.000,00, quedando-se inadimplente das demais, e mais, não houve a transferência do veículo perante o cadastro do órgão de trânsito (DETRAN).

Assim, após emenda à inicial, postulou a resolução do contrato e reintegração do veículo à sua posse. Não obstante, reforçou os pedidos indenizatórios que havia postulado anteriormente, porquanto afirma ter sofrido danos de ordem extrapatrimoniais e patrimoniais, como as cobranças relativas à multas por infrações de trânsito, impostos e taxas do veículo no período em que estava sob a posse do apelado e as deteriorações do veículo ao longo do tempo.

Há de início que ressaltar que o inadimplemento das nove parcelas avençadas do contrato de compra e venda resta incontroverso nesta instância, uma vez que não houve insurgências da parte requerida, bem como o reconhecimento da necessidade de declarar a rescisão do contrato, e a reintegração do veículo na posse da apelante.

Ao que observo de sua petição inicial, a apelante afirmou que deveria ser ressarcida em virtude dos danos materiais sofridos, porquanto o Réu já teria cometido três infrações de trânsito nesse ínterim em que estava na posse do veículo sem quitar as prestações avençadas, levando a autora a perder pontos em sua CNH e ser cobrada por multas e outros impostos de responsabilidade do Réu. Além disso, pugnou por ser indenizada pelo desgaste e desvalorização do veículo. Posteriormente, a autora emendou a inicial (fls.34/47) para requerer a resolução do contrato e reintegração da posse e reforçou o argumento supra, de que o apelado teria praticado infrações de trânsito e que deveria ser indenizada pelo desgaste do veículo.

O apelado ficou sob a posse do veículo de 15.09.2015 até 13.07.2017, quando a apelante recuperou o veículo.

Durante a instrução, a apelante apresentou petição informando que, desde agosto de 2015 – quando vendeu o bem -, o veículo consta com débito total de R$ 1.910,91, conforme dossiê Detran anexo à fl. 108. Tratam-se de débitos referentes algumas parcelas de IPVA, multas por autos de infração de trânsito, e taxas de licenciamento vencidas ou decorrentes de atos praticados na época em que o veículo estava sob a posse do apelado.

Á época da alienação do veículo entre as partes vigia a antiga redação do art. 134 do CTB, nos seguintes termos: "
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente
pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
"

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que, comprovada a alienação, deveria ser mitigada a responsabilidade solidária do alienante em relação às infrações administrativas cometidas após alienação.

Entretanto, a interpretação mais atualizada da Corte de Cidadania acerca da temática em voga
afasta a responsabilidade do antigo proprietário somente em relação aos débitos de IPVA
, como forma de ressaltar o dever constante do artigo 134 do CTB.

Isso porque, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL n. 1.556/SP, consolidou entendimento sobre a
responsabilidade solidária
prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro”

(AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019).

Nesse mesmo sentido: AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp n. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; e AgInt no AREsp n. 2.277.297/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.

Entendeu-se, ainda, que "
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula n. 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
" (STJ, AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 17/6/2020). Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Portanto, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-la ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação, mas às multas e penalidades decorrentes das infrações de trânsito. Cito: (AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019); e TJES. Apelação nº 0012835-92.2017.8.08.0012; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator. Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Data do julg. 14/Sep/2022.

Dessa forma, assiste razão em parte à recorrente, devendo o apelado ressarcir os valores por ela
comprovadamente pagos
a título de IPVA e taxas de licenciamento, cujos fatos geradores tenham ocorrido entre setembro/2015 a julho/2017 – período em que ficou na posse indevida do veículo sem contraprestação- o que deverá ser demonstrado em liquidação ou cumprimento de sentença.

Quanto ao suposto dano material pelo desgaste e desvalorização do veículo, não houve provas do fato apontado, o qual, como bem apontou o Magistrado a quo, foi genericamente aventado, tanto na petição inicial quanto na emenda de fls. 34/47, e sequer quantificado pela parte autora. A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória. A apelante acostou às fls.123/125 e somente durante a instrução, fotos supostamente do estado do veículo na data de 13.07.2017, mas tais fotos, até mesmo por sua qualidade contestável, não são suficientes a demonstrar as alegadas avarias, rachaduras, enfim, as supostas “péssimas condições”, não tendo havido perícia, ou produzidas provas do estado do veículo no ato da venda, nem mesmo de sua desvalorização.

No que se refere aos danos morais, conquanto induvidosamente faltosa a conduta empreendida pelo apelado, não há se falar, na hipótese, em danos morais, porquanto não apontado qualquer desdobramento decorrente do inadimplemento ou da não transferência do veículo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que justifique indenização, sobretudo
diante da responsabilidade solidária d
a
apelante
em comunicar a alienação.

A respeito, ensina Yussef Cahali: "d
ano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física - dor-sensação, como a denominada Carpenter - nascida de uma lesão material; seja a dor moral - dor-sentimento, de causa imaterial." (in "Dano moral"
; 4a Edição. RT. São Paulo: 2011. pp. 28). Explica, em realidade, porque o aborrecimento ou desconforto - ainda que tenha havido alguma lesão a direito da personalidade - não caracteriza dano moral caso não se identifique, segundo parâmetros de razoabilidade e considerado o homem médio, dor física ou dor moral.

Dessarte, oportuno rememorar que, segundo a jurisprudência pátria, “
somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor.”.
(STJ, REsp 1599224/RS, publicado em 16/08/2017), o que não verifico na hipótese.

Por fim, em relação ao valor de R$ 3.000,00 – única importância comprovadamente paga pelo réu, em razão do veículo por ele adquirido, logo no início da avença, tenho por entender que se tratou de um sinal ou arras, a se aplicar o art. 418 do CC, verbis:
“
Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as;
se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado”.

Notadamente porque nesta segunda instância restou incontroversa a inadimplência do apelado em quitar o contrato de compra e venda do veículo firmado em 2015, tornando imutável a sentença que declarou o desfazimento do contrato por culpa do apelado, e a reintegração do veículo, somente ocorrida em 2017, havendo, portanto, dois anos nos quais o apelado pôde usufruir do veículo sem quase nenhuma contraprestação paga à vendedora (à exceção do sinal, logo no início da venda). Ademais, inexistiu qualquer pedido da parte ré pela devolução do valor por ele pago.

A propósito, cito:

APELAÇÃO. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, cumulada com reintegração de posse e busca e apreensão de veículo. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora. Apelo do réu. Discussão a respeito da forma de pagamento das parcelas ajustadas. Incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC. Incontroversa a inadimplência do apelante. Rescisão do contrato reconhecida. Reintegração da autora na posse do veículo. Apelante que não comprovou o adimplemento de qualquer parcela ajustada.
Aplicação do disposto no art. 418 do Código Civil. Arras que não devem ser restituídas quando a rescisão contratual se der por culpa do comprador, como no presente caso. Retenção devida.
Apelação desprovida. (TJ-SP - APL: 00036608520128260097 SP 0003660-85.2012.8.26.0097, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 27/07/2016, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2016)

Assim, resta autorizada a retenção do valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) pela apelante/vendedora, em razão da resolução do contrato por culpa do adquirente e apelado.

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, e reformo a sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano material, consistente nos valores comprovadamente pagos pela parte autora, a título de IPVA e taxas de licenciamento, cujos fatos geradores tenham ocorrido entre setembro/2015 a julho/2017, com correção monetária

a partir da

data de cada desembolso, nos termos do entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula nº 43), e juros de mora desde a citação, o que deverá ser demonstrado/calculado em liquidação ou cumprimento de sentença; e para permitir a retenção do valor recebido de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 418 do CC.

Redistribuo os ônus da sucumbência proporcionalmente, pautada pelo exame do número de pedidos e decaimento de cada parte, devendo então a parte autora arcar com 1⁄4 e o apelado 3⁄4 das custas processuais, enquanto fixo o percentual de 15% sobre o valor da condenação de honorários de sucumbência a serem devidos em favor dos patronos da parte autora/apelante, e 15% sobre o valor do proveito econômico da parte apelada – valor dos danos morais requeridos (R$ 5.000,00) + dos danos materiais pelo desgaste/desvalorização requerido na apelação (R$ 6.232,00).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.